Tribunal: TJBA
Processo: 8000672-48.2018.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000672-48.2018.8.05.0090

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s): HELENILDA OLIVEIRA COUTO

APELADO: CLEIDE DOS SANTOS SILVA SANTOS e outros

Advogado(s):HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR MUNICIPAL. ENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, II, CPC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Verifica-se que a Sentença proferida em primeiro grau, julgou procedentes também o pagamento de saldos de salários, sem que tais pedidos tivessem sido formulados na peça de ingresso autoral.

Percebe-se que, mesmo o contrato objeto da presente ação tendo o seu termo final em 30 de janeiro de 2017, a sentença combatida condenou o Município a adimplir os valores da condenação do período de 28 de novembro de 2013 até 28 de novembro de 2018.

O pedido e sua a causa de pedir representam o limite da prestação jurisdicional (art. 141, CPC), não sendo possível conceder o direito pleiteado com fundamento ou objeto diverso da inicial, sob pena de vício.

Assim, é
extra petita
a sentença, motivo pelo qual não merece subsistir, nesses pontos em que julgou procedentes os pedidos de saldo de salário e condenação do Réu ao adimplemento de parcelas até 28 de novembro de 2018.

A oposição de fato extintivo ao direito do autor referente aos depósitos do FGTS, atrai para o Município o ônus da prova. Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC. Não o fazendo, deverá responder pelas verbas requeridas.

É direito assegurado aos contratados por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Caso em que o termo inicial da prescrição ocorreu em 2005 e deve ser aplicado o prazo prescricional de 30 trinta anos até a data do indigitado julgamento (que iria findar-se em 2035), passando o prazo a ser de cinco anos a partir da data do julgamento, ocorrido em 13/11/2014.

Sentença reformada. Apelos parcialmente providos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º
8000672-48.2018.8.05.0090, sendo Apelantes e Apelados o Município de Iaçu/BA e Cleide dos Santos Silva

Santos,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

dar provimento parcial aos Recursos.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.